Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-97.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Municipal no 21/2014 – Juros moratórios calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito devidamente corrigido – Os juros de mora atuam como uma indenização pela falta do pagamento no prazo – Indenização que ocorre pela privação do capital nos cofres públicos, devendo o contribuinte indenizar o Estado pela falta na data aprazada – Juros que deverão ser calculados conforme os artigos 406 do Código Civil e 161, §1o do Código Tributário Nacional – No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000, o C. Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de aplicação de taxa de juros diversa da fixada pela União, desde que a taxa de juros adotada não exceda aquela prevista para a cobrança de tributos federais – No âmbito federal, os tributos não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (artigo 13 da Lei Federal no 9.065/1995 c.c. artigo 84, inciso I da Lei Federal no. 8.981/1995).
No caso dos autos, conforme informação do Banco Central, desde 12.04.2017 a taxa Selic está abaixo dos 12% ao ano, assim, a taxa de juros municipal deve se adequar a isso, sendo reduzida de forma a não ultrapassar a Selic.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Fixação da verba honorária em R$ 30.000,00 – Verba honorária que, fixada nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015, equivaleria a no mínimo R$ 64.398,00 - Valor incompatível com os critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 – Embora o valor do tributo discutido seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e no caso não houve dilação probatória ou a prática de atos processuais numerosos que justificassem a fixação conforme o pedido da autora – Causa complexa, mas não a ponto de justificar o arbitramento dos honorários na forma pleiteada – Honorários advocatícios corretamente fixados por apreciação equitativa do juiz - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário que não possuem natureza vinculante, sendo possível ao magistrado entender de forma diversa - Atendimento aos parâmetros legais e às especificidades do caso concreto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 2.000,00 – Honorários que passam a corresponder a R$ 32.000,00.
Sentença mantida – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000391-97.2019.8.26.0348; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2001 A 2004 - MUNICÍPIO DE MAUÁ - Sentença que julgou procedente a ação. Recursos interpostos por ambas as partes.
JUROS MORATÓRIOS – Artigo 224, inciso II - Lei Complementar Municipal no 21/2014 – Juros moratórios calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito devidamente corrigido – Os juros de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2001 A 2004 - MUNICÍPIO DE MAUÁ - Sentença que julgou procedente a ação. Recursos interpostos por ambas as partes.
JUROS MORATÓRIOS – Artigo 224, inciso II - Lei Complementar Municipal no 21/2014 – Juros moratórios calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito devidamente corrigido – Os juros de mora atuam como uma indenização pela falta do pagamento no prazo – Indenização que ocorre pela privação do capital nos cofres públicos, devendo o contribuinte indenizar o Estado pela falta na data aprazada – Juros que deverão ser calculados conforme os artigos 406 do Código Civil e 161, §1o do Código Tributário Nacional – No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000, o C. Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de aplicação de taxa de juros diversa da fixada pela União, desde que a taxa de juros adotada não exceda aquela prevista para a cobrança de tributos federais – No âmbito federal, os tributos não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (artigo 13 da Lei Federal no 9.065/1995 c.c. artigo 84, inciso I da Lei Federal no. 8.981/1995).
No caso dos autos, conforme informação do Banco Central, desde 12.04.2017 a taxa Selic está abaixo dos 12% ao ano, assim, a taxa de juros municipal deve se adequar a isso, sendo reduzida de forma a não ultrapassar a Selic.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Fixação da verba honorária em R$ 30.000,00 – Verba honorária que, fixada nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015, equivaleria a no mínimo R$ 64.398,00 - Valor incompatível com os critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 – Embora o valor do tributo discutido seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e no caso não houve dilação probatória ou a prática de atos processuais numerosos que justificassem a fixação conforme o pedido da autora – Causa complexa, mas não a ponto de justificar o arbitramento dos honorários na forma pleiteada – Honorários advocatícios corretamente fixados por apreciação equitativa do juiz - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário que não possuem natureza vinculante, sendo possível ao magistrado entender de forma diversa - Atendimento aos parâmetros legais e às especificidades do caso concreto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 2.000,00 – Honorários que passam a corresponder a R$ 32.000,00.
Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000391-
97.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado CITIPLASTIC
AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-97.2019.8.26.0348 -Voto no 14125
2
VOTO No.: 14125
APELAÇÃO No.: 100391-97.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE/APELADA:
CITIPLASTIC
AMÉRICA
FOMENTO
MERCANTIL,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MAUÁ
JUIZ DE 1o GRAU: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA -
IPTU - EXERCÍCIOS DE 2001 A 2004 - MUNICÍPIO DE
MAUÁ - Sentença que julgou procedente a ação. Recursos
interpostos por ambas as partes.
JUROS MORATÓRIOS
Artigo 224, inciso II - Lei
Complementar Municipal no 21/2014
Juros moratórios
calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o
montante do débito devidamente corrigido Os juros de mora
atuam como uma indenização pela falta do pagamento no
prazo Indenização que ocorre pela privação do capital nos
cofres públicos, devendo o contribuinte indenizar o Estado
pela falta na data aprazada Juros que deverão ser calculados
conforme os artigos 406 do Código Civil e 161, §1o do Código
Tributário Nacional
No julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000, o C.
Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça já se manifestou
pela possibilidade de aplicação de taxa de juros diversa da
fixada pela União, desde que a taxa de juros adotada não
exceda aquela prevista para a cobrança de tributos federais
No âmbito federal, os tributos não pagos nos prazos previstos
na legislação tributária serão acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia SELIC (artigo 13 da Lei Federal no
9.065/1995 c.c. artigo 84, inciso I da Lei Federal no.
8.981/1995).
No caso dos autos, conforme informação do Banco Central,
desde 12.04.2017 a taxa Selic está abaixo dos 12% ao ano,
assim, a taxa de juros municipal deve se adequar a isso, sendo
reduzida de forma a não ultrapassar a Selic.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
PLEITO
DE
MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Fixação da verba
honorária em R$ 30.000,00 Verba honorária que, fixada nos
termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015,
equivaleria a no mínimo R$ 64.398,00 - Valor incompatível
com os critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo
Civil de 2015
Embora o valor do tributo discutido seja
expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a Comarca onde
litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações
via internet, e no caso não houve dilação probatória ou a
prática de atos processuais numerosos que justificassem a
fixação conforme o pedido da autora Causa complexa, mas
não a ponto de justificar o arbitramento dos honorários na
forma pleiteada
Honorários advocatícios corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-97.2019.8.26.0348 -Voto no 14125
3
fixados por apreciação equitativa do juiz - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário que não possuem natureza
vinculante, sendo possível ao magistrado entender de forma
diversa
-
Atendimento
aos
parâmetros
legais
e
às
especificidades do caso concreto.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração nos termos do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015

POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo Majoração em R$ 2.000,00 Honorários
que passam a corresponder a R$ 32.000,00.
Sentença mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a r. sentença de
fls. 196/201, cujo relatório se adota e que julgou procedente a ação anulatória de débito ajuizada
por
CITIPLASTIC
AMÉRICA
FOMENTO
MERCANTIL,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA. contra o MUNICÍPIO DE MAUÁ, reconhecendo a prescrição dos
créditos de IPTU dos exercícios de 2001 a 2004 e, quanto aos demais débitos, determinando a
revisão dos lançamentos a fim de limitar os juros de mora à taxa SELIC. Em razão da
sucumbência, condenou o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$
30.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil de 2015.
Nas razões de apelação (fls. 205/218), a autora alega que os honorários não poderiam ter
sido fixados por apreciação equitativa, devendo ser observados os percentuais estabelecidos no §
3o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. Afirma que não se trata de causa com valor
inestimável ou irrisório, sendo inaplicável o § 8o do referido artigo 85.
Por sua vez, o Município alega em suas razões (fls. 233/240) que a incidência de juros de
1% ao mês nos débitos tributários está prevista na Lei Municipal no 1.880/1983 e na Lei
Complementar Municipal no 21/2014, as quais estão plenamente em vigor, inexistindo razão
jurídica para a modificação da taxa.
Vieram as contrarrazões da autora (fls. 243/248) e não vieram as contrarrazões do
Município (fls. 249).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DOS JUROS MORATÓRIOS.
A respeito dos juros moratórios dispõe a Lei Complementar Municipal no 21/2014,
Código Tributário Municipal de Mauá:
Art. 224. Os débitos não pagos nos respectivos vencimentos ficam acrescidos de:
[...]
II juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração,
calculados sobre o débito corrigido monetariamente; [...] (grifo nosso)
No que diz respeito aos juros moratórios, Cláudio Renato do Canto Farág

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-97.2019.8.26.0348 -Voto no 14125
4
(https://jus.com.br/artigos/1325/juros-em-materia-tributaria-e-a-constitucionalidade-da-taxa-selic)
ensina:
Os juros de mora, por sua vez, atuam sempre como uma indenização pela
falta do pagamento no prazo. A indenização se dá pela privação do capital
nos cofres públicos, devendo o contribuinte indenizar o Estado pela falta na
data aprazada. Os juros não têm caráter punitivo, ensejando que são apenas
a remuneração do capital. Sacha Calmon ensina que "em direito tributário é o
juro que recompõe o patrimônio estatal lesado pelo tributo não recebido a tempo.
A multa é para punir, assim como a correção monetária é para garantir,
atualizando-o, o poder de compra da moeda.". Outros autores entendem no
mesmo sentido, dizendo que "os juros de mora, no âmbito do Direito Tributário,
atuam como complemento indenizatório da obrigação principal. A própria
expressão "indenização" ajuda a esclarecer bem a função dos juros moratórios,
pois indica a necessidade de se compensar um dano ou reparar o mesmo.". (grifo
nosso)
A taxa prevista a favor da Fazenda Nacional, diversamente do que se pensa, não é um
por cento, o que se vê no Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês. (grifo nosso)
Observe-se que somente se a lei não dispuser de modo diverso é que a taxa será de um
por cento ao mês. No âmbito dos tributos federais, a lei dispõe de modo diverso, como se vê no
artigo 13 da Lei Federal no 9.065/1995, e artigo 84, inciso I da Lei Federal no. 8.981/1995:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos
de: (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna; [...]
Referidos artigos preveem que os tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de
1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente.
Este E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-97.2019.8.26.0348 -Voto no 14125
5
0170909-61.2012.8.26.0000, já se manifestou pela possibilidade de aplicação de taxa de juros
diversa da fixada pela União, desde que a taxa de juros adotada não exceda aquela incidente na
cobrança de tributos federais:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e % da Lei Estadual
n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos
fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário,
enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem
fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para
o mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao
mês, "se a lei não dispuser de modo diverso" - Lei voltada à regulamentação
de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que,
destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos
Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado precedente do
Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que
na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e §2o ) -
Procedência parcial da arguição. (TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no.
0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, j.
27/02/2013) (grifo nosso)
O caso dos autos.
A Lei Complementar Municipal no 21/2014 prevê que os juros moratórios serão
calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante do débito devidamente
corrigido (artigo 224, inciso II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-97.2019.8.26.0348 -Voto no 14125
6
Como se viu no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no.
0170909-61.2012.8.26.0000, possível a aplicação de taxa de juros diversa da fixada pela União,
desde que tal taxa não exceda aquela incidente na cobrança de tributos federais.
Conforme
informação
do
Banco
Central
(https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp) desde 12.04.2017 a taxa SELIC está
abaixo dos 12% ao ano, assim, a taxa de juros municipal deve se adequar a isso, sendo reduzida de
forma a não ultrapassar a SELIC.
Com isso, a r. sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A respeito dos honorários advocatícios dispõe o artigo 85, §§ 3o e 8o do Código de
Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. [...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
[...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
[...]
Os incisos do § 2o são os seguintes:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-97.2019.8.26.0348 -Voto no 14125
7
Embora a regra insculpida no § 8o acima transcrito preveja a fixação dos honorários por
equidade somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou então
quando o valor da causa for muito baixo, verifica-se que, nos casos em que o proveito econômico
ou o valor da causa forem muito altos, o arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do §
3o do artigo 85 também pode não estar de acordo com os critérios previstos nos incisos do seu § 2o.
Isso porque, nessas hipóteses, a fixação dos honorários aplicando-se os percentuais
previstos no § 3o sobre o valor da condenação ou do proveito econômico pode resultar em um
montante excessivo, incompatível com o grau de zelo do profissional, o local de prestação do
serviço, as especificidades da causa e a extensão do trabalho realizado pelo advogado.
Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no
sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade seria possível exclusivamente
quando o valor da causa ou do proveito econômico não fosse passível de ser estimado ou fosse
muito baixo (STJ, REsp 1.820.265/SP; REsp 1.746.072/PR).
Contudo, verifica-se que referidos precedentes não possuem natureza vinculante, sendo
possível ao julgador entender de forma diversa.
No caso dos autos, a autora requer o arbitramento dos honorários advocatícios com base
nos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, a serem
fixados sobre o valor da causa.
Na forma pleiteada pela autora, os honorários advocatícios equivaleriam a, no mínimo,
R$ 64.398,00, valor que não se mostra compatível com os critérios contidos do artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque embora o valor da causa seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a
comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e no caso
não houve dilação probatória ou a prática de atos processuais numerosos que justificassem a
fixação conforme o pedido da autora.
Correta, portanto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios por apreciação
equitativa.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Pedido de desistência da execução fiscal
[...] - Verba honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido pelo artigo
85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC, em sentença proferida após a
vigência do NCPC, mas que resulta em valor incompatível com os critérios
previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a adoção do critério
de equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo
legal - Quando não atendidos os critérios mensuráveis relacionados ao grau
de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância
da causa e, em especial, pela extensão do trabalho realizado pelo advogado,
a adoção dos percentuais mínimos aplicados de forma escalonada sobre o
valor da causa implica em montante desproporcional, em afronta aos
princípios da moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por equidade -
Recurso provido em parte, com redução da verba honorária, em razão do
arbitramento. (TJSP, Apelação no 1521613-67.2016.8.26.0090, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 18/05/2017, V.U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO
FISCAL
-
OBJEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-97.2019.8.26.0348 -Voto no 14125
8
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- ART. 26 LEF - SÚMULA 519 STF. [...] 2. Assim como é cabível o
arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85,
§ 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos
princípios da moralidade administrativa e razoabilidade. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
(TJSP, Apelação 0027858-50.2010.8.26.0068, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Décio Notarangeli, j. 22/06/2017, V.U.) (grifo nosso)
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, majoram-se os honorários em R$ 2.000,00, passando a corresponder os honorários
advocatícios a R$ 32.000,00.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO aos recursos de
apelação.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR